Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733566-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda Agravada: Naia Rodrigues Victorino D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0714494-48.2023.8.07.0001, assim redigida: “1. Passo à análise da impugnação oposta pelo requerido ao Id 162032212. 2. Alega o requerido, em síntese: a) Excesso de execução quanto ao valor dos honorários sucumbenciais já pagos nos autos principais; B) Impossibilidade de incidência de juros sobre as astreintes; c) Necessidade de redução da multa que se tornou exorbitante e d) Necessidade de concessão de efeito suspensivo. 3. Intimada (ID 162036884), a requerente manifestou-se ao Id 162395647. 4. Em consulta ao processo que tramitou na fase de conhecimento (no 0704744-47.2022.8.07.0004) verifico que houve, pela requerida, o depósito do valor correspondente aos honorários de sucumbência em 08.05.2023, conforme Id 1157835762 daqueles autos, valor este que, inclusive, já foi transferido para a credora (Id 162474946). 5. Ocorre que o presente Cumprimento de Sentença foi recebido, ainda de forma provisória, em 03.04.2023, por meio da decisão de Id 154571429 a qual foi publicada em 11.04.2023. O depósito realizado pela requerida se deu em autos diversos e em data posterior à ciência desta execução. 6. Deste modo, o valor deve ser considerado para fins de abatimento do débito aqui perseguido mas não para fins de configurar excesso de execução vista que a credora, com razão, incluiu o montante na planilha inicial incumbindo ao requerido o depósito neste feito. 7. A respeito da impossibilidade de incidência de juros sobre as astreintes, razão assiste a executada. Conforme entendimento firmado pelo STJ, configura bis in idem a incidência de juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer. Neste ponto, incorreu em excesso de execução a requerente. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) deve ser a data do respectivo arbitramento. Precedentes. 2. "Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2020). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. (STJ - AgInt no AREsp: 1797113 SP 2020/0314495-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) 8. Quanto à necessidade de redução da multa que se tornou exorbitante, ressalto à requerida que a discussão encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Esta fase processual cinge-se a dar exequibilidade ao título judicial constituído, não havendo espaço para discussões desta natureza. 9. Ressalto, neste ponto, que o acórdão proferido na fase de conhecimento manteve a aplicação da multa e considerou como correto o montante fixado por este Juízo (ID 154537956), decisão esta que transitou em julgado em 28.04.2023 (Id 157710405). 10. Quanto ao efeito suspensivo pleiteado, verifico que há nos autos montante suficiente para a satisfação do débito o qual será liberado em favor do credor após a preclusão desta o que, na prática, dispensa a atribuição do efeito suspensivo. 11. Isto posto, ACOLHO, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO DE Id 162032212 a fim de reconhecer o excesso de execução por parte da requerida no importe de R$ 1.844,48 (mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) o qual corresponde aos juros de mora indevidamente acrescidos na planilha de Id 154537962. 11.1 Por conseguinte, condeno a requerente ao pagamento de 20% (vinte por cento) do referido excesso em favor dos patronos da requerida verba cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o do CPC). 12. Traga a credora, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha do débito, atualizada até a data do bloqueio (06.06.2023) com o abatimento do montante a título de honorários de sucumbência e dos juros indevidamente inseridos. 13. Com a resposta, tornem os autos conclusos para distribuição dos valores e extinção do feito, o que se dará após a preclusão desta decisão.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50127957), em síntese, que deve ser afastada a imposição de multa cominatória, em seu desfavor, no caso em exame. Argumenta que a obrigação imposta pelo Juízo singular foi devidamente cumprida, tendo sido satisfeita a pretensão exercida pela agravada. Sustenta também que o valor atribuído à multa cominatória se tornou exorbitante, merecendo imediata redução, caso não integralmente afastada multa questionada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o imediato afastamento da multa cominatória decretada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 50128460 e Id. 50128459). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser mantida a multa aplicada em desfavor da agravante, em virtude do alegado descumprimento de decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Convém destacar que a questão de fundo suscitada por intermédio do presente recurso já foi objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível deste Sodalício, por ocasião do julgamento do recurso de apelação anteriormente interposto pela ora agravante. A propósito, examinem-se a seguinte ementa de julgado (autos do processo no 0704744-47.2022.8.07.0004): “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em analisar se deve ser mantida a multa aplicada à ré pelo descumprimento da decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. 2. De acordo com o art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo determinar as providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. 2.1. Na mesma linha, o art. 536 do mesmo diploma legal faculta ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, ordenar as medidas necessárias à satisfação do crédito pleiteado. 2.2. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. 3. No caso em exame a ré foi intimada reiteradas vezes para que comprovasse o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, sem que tenha demonstrado o efetivo atendimento à ordem judicial ou justificado a impossibilidade de reativar o pretendido acesso no prazo estabelecido pelo Juízo singular. 4. Apelação conhecida e desprovida.” Naquela oportunidade foi destacado que nos termos da regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente, como foi diligentemente procedido no presente caso. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A análise procedida pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do processo no 0704744-47.2022.8.07.0004 evidenciou que a despeito do que mais uma vez tenta fazer crer a recorrente, ao afirmar ter agido com prontidão para o cumprimento da decisão liminar, ficou demonstrado que a ordem judicial foi cumprida quase 3 (três) meses após a agravante ter sido intimada a respeito da decisão que antecipou os efeitos da tutela, sem justificativa plausível para a eventual impossibilidade de cumprimento da ordem judicial no prazo determinado. Note-se, por fim, que o acórdão aludido já se encontra acobertado pelos efeitos da coisa julgada (autos do processo no 0704744-47.2022.8.07.0004), sendo evidente a preclusão operada em relação à matéria em análise, como corretamente afirmado pelo Juízo singular. Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente e nem indicam a possibilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator